Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-55.2020.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000306-55.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (APELADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0000306-55.2020.8.11.0108 – Tapurah.

Apelante
: Everton Baldissera.

Apelado:
Inaceres Agrícola Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDENTES – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O revel, ainda que assistido pela Defensoria Pública, como curadora especial, pode ser condenado a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, se sucumbente, porquanto, a hipossuficiência econômica não pode ser presumida, requer demonstração da insuficiência de recursos para custeio das custas do processo
.
Por força do art. 72, inciso II, do CPC, entende-se que executado ostenta tão só hipossuficiência jurídica, e é por tal razão que se torna necessária a atuação da Defensoria Pública.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0000306-55.2020.8.11.0108 – Tapurah.

Apelante
: Everton Baldissera.

Apelado:
Inaceres Agrícola Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Everton Baldissera
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos dos
Embargos à Execução nº
0000306-55.2020.8.11.0108
,
manejados em desfavor da
Inaceres Agrícola Ltda
., os julgou improcedentes, com base

no art. 487, I, do CPC,

e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inconformado, o apelante insurge-se quanto a condenação no ônus de sucumbência, por estar a assistido pela Defensoria Pública. Diz que ao beneficiário da justiça gratuita é garantida a integralidade e gratuidade em todos os atos.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 141225169, a apelada rechaça a tese aventada e pede pela majoração da verba honoraria na instância recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0000306-55.2020.8.11.0108 – Tapurah.

Apelante
: Everton Baldissera.

Apelado:
Inaceres Agrícola Ltda.

V O T O

Cuidam-se os autos originários, de
ação de execução na qual se busca o recebimento do débito no valor de R$ 287.040,00, materializado nas notas fiscais de entrega de produtos e 02 (duas) duplicatas.

Manejados embargos à execução pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, arguindo a nulidade da citação por edital, e no mérito, impugnando o feito executivo por negativa geral, sobreveio sentença de mérito jugando improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando o executado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), e determinou ainda, o acréscimo ao débito principal.

Insurge-se o apelante, apenas, contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, por ser assistido pela Defensoria Pública.

Todavia, o fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública, que atua nos autos como curadora especial, ante a revelia da parte, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-lo do pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto, a hipossuficiência econômica não pode ser presumida, requer demonstração da insuficiência de recursos para custeio das custas do processo.

Por isso, por força da previsão contida no art. 72, inciso II, do CPC, entende-se que executado ostenta tão só hipossuficiência jurídica e é por tal razão que se torna necessária a atuação da Defensoria Pública.

A propósito, cito precedente desta Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MODALIDADES DE CITAÇÃO – INSUCESSO DA CITAÇÃO POSTAL E POR MANDADO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARTE VENCIDA QUE POSSUI CURADORIA ESPECIAL REALIZADA PELA DEFENSORIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – CABIMENTO – PREPARO DISPENSADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.

A citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido
.

O benefício da assistência judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC”.
(RAC n. 0002706-76.2019.8.11.0011, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 27.04.22 – negritei).

Desta feita, a sentença deve ser mantida, isentando, outrossim, a recorrente do preparo recursal, em razão do exercício do
munus
pela Defensoria como curadora especial.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria, nesta instancia recursal, a teor do que determina o §11 do art. 85 do CPC, que fixo em R$ 1.000,00.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022